Tribunal: TJMT
Processo: 0000543-23.2019.8.11.0109
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000543-23.2019.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIANO TIDRE - CPF: 045.613.301-19 (APELANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES DE LIMA - CPF: 068.039.511-38 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES - CPF: 700.765.801-64 (APELANTE), JULIANO TIDRE - CPF: 051.655.501-41 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO TIDRE - CPF: 051.655.501-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO

ARTIGO 121, § 2.º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL
-

IRRESIGNAÇÃO CONJUNTA DOS TRÊS RÉUS
–
1)

PRETENDIDA SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PORQUE A DECISÃO SERIA MANIFESTAMENTE C
ONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
- INVIABILIDADE
– OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO E QUE POSSUI FUNDAMENTO NAS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS –
–
2)
PENAS-BASES JÁ ESTABELECIDAS NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO – ATENUANTES NÃO ESPECIFICADAS NO PEDIDO RECURSAL – PRESENÇA DE QUAISQUER DELAS NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE -
APELO DESPROVIDO
.

1)

Se há elementos no caderno processual que guarnecem a tese escolhida pelo Júri, não se pode considerar, por não ter sido escolhida a pretensão defensiva, que o julgamento seria manifestamente contrário à prova dos autos;

2)

C
arecem de interesse recursal, os apelantes, no ponto em que pretendem a fixação das penas-bases nos patamares mínimos legais se assim já procedeu o MM. Juiz Presidente do Júri Popular, após a apreciação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Outrossim,
q
uanto às atenuantes, além de não especificadas no recurso, não se constatou a presença de quaisquer delas na hipótese.

APELANTE(S): JULIANO TIDRE

LUCAS GONÇALVES DE LIMA

FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

JULIANO TIDRE
,
LUCAS GONÇALVES DE LIMA
e
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
, condenados, após soberana decisão do eg. Tribunal do Júri da Comarca de Marcelândia-MT,
o primeiro
, à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
; enquanto
o segundo e o terceiro
, às penas individualizadas de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial fechado, todos em razão da prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2.º, incisos II e IV do Código Penal,
recorrem a este eg. Tribunal de Justiça.

Registre-se que o Conselho de Sentença também reconheceu que
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
e
LUCAS GONÇALVES DE LIMA
tiveram
participação de menor importância no delito
, nos termos do artigo 29, § 1.º do Código Penal, bem como, por maioria de votos,
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
restou
absolvido
da imputação autônoma do crime previsto no
artigo 12 da Lei n.º 10.826/03
.

Em razões recursais conjuntas de ID 96316018 – págs. 68/81,
JULIANO TIDRE, LUCAS GONÇALVES DE LIMA
e
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
sustentam que a decisão dos jurados se apresenta
manifestamente contrária às provas dos autos
e, subsidiariamente, propugnam pela
reforma da dosimetria
para o patamar mínimo legal [sob o viés da equivocada valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e da necessidade de reconhecimento das “
atenuantes a que fazem jus
” – sic].

Após a conversão do julgamento em diligência [ID 107583993], as c
ontrarrazões ministeriais aportaram no ID 108369687, pugnando-se pelo desprovimento do apelo, inclusive quanto ao pedido subsidiário de readequação das dosagens das penas.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, que seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões, opinou no ID 111475476 pelo

desprovimento

do recurso defensivo comum.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara

Ab initio
, necessário ressaltar que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri Popular é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a)
nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz-Presidente contrária à lei expressa
ou à decisão dos jurados; c)
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança, e; d)
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

Circunstanciando os fatos e na parte que guarda relação com o recurso interposto, ressai da inicial acusatória que os ora apelantes foram denunciados e pronunciados como incursos nas
penas do
artigo 121, § 2.º, incisos II e IV do Código Penal
, porque no dia 26 de maio de 2019, durante a madrugada, na Avenida Colonizador José Bianchini, centro da cidade de Marcelândia-MT, com consciência, vontade e cientes da ilicitude de suas condutas, imbuídos de motivo fútil e empregando recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram
Juliano Tidre
.

De acordo com o apurado, em data que não se soube precisar, mas antes do homicídio, ocorreu um desentendimento entre os primos que possuíam o mesmo nome
“Juliano Tidre”
, tendo a vítima desferido um soco no ora recorrente
JULIANO TIDRE
, o qual caiu ao solo e foi embora do local.

Constou ainda, que no dia 26/05/2019, durante a madrugada,
JULIANO TIDRE
, com demasiado ressentimento de fúria pela humilhação sofrida, convocou os corréus
LUCAS GONÇALVES DE LIMA
e
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
e se deslocaram com o veículo Chevrolet Ômega, de cor preta, placas CHE 5473, à procura de seu primo e vítima
Juliano Tidre
, logrando encontrá-lo na Avenida Colonizador José Bianchini, região central de Marcelândia-MT.

Ato contínuo, os apelantes desembarcaram do veículo e foram em direção à vítima, ocasião em que
LUCAS GONÇALVES DE LIMA
desferiu um soco em
Juliano Tidre
, havendo um tumulto entre os ora recorrentes e a vítima, de modo que populares interviram na situação para separar a briga, momento em que o apelante
LUCAS TIDRE
sacou um objeto perfuro cortante e, de forma inopinada, desferiu um golpe com o objeto que acertou a região torácica e mamilar da vítima, o que foi a causa eficiente da morte de seu primo
Juliano Tidre
. Na sequência, os apelantes empreenderam fuga do local, enquanto testemunhas prestavam socorro à vítima.

Tanto a polícia civil como a polícia militar empreendeu diligências na cidade, sendo encontrada no interior da residência de
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
uma espingarda calibre 28, série 104742, sem registro, além do que realizaram a prisão em flagrante de todos os recorrentes, bem como localizaram uma faca de cabo branco dentro do automóvel de
JULIANO TIDRE.

Após regular instrução criminal, foram os ora recorrentes submetidos a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri da Comarca de Marcelândia, ocasião em que, na parte que interessa à análise do recurso, os Senhores Jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime de homicídio [com suas duas qualificadoras], bem como a participação de menor importância de
Francisco de Assis Fernandes
e
Lucas Gonçalves de Lima
, nos termos do artigo 29, § 1.º do Código Penal.

Ou seja, os Jurados concluíram que restou demonstrado que o ora apelante
JULIANO TIDRE
, imbuído de
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, auxiliado pelos corréus
LUCAS GONÇALVES DE LIMA
e
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
, desferiu o golpe de arma branca (faca) contra a vítima, atingindo a região torácica e mamilar desta, levando-a à morte.

Desta feita,
JULIANO TIDRE, LUCAS GONÇALVES DE LIMA
e
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES

sustentam que a decisão dos jurados se apresentaria
manifestamente contrária às provas dos autos
, porque
“...a
denúncia conta com um conjunto probatório extremamente frágil, visto que está baseada somente nos depoimentos das testemunhas, não tendo nenhuma prova mais segura.
..”
(sic – ID 96316018 – pág. 74).

Cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento da jurisprudência pátria e, também, da mais autorizada doutrina no sentido de que é muito estreita a possibilidade de cassação do julgamento por manifesta contrariedade à prova dos autos, a fim de submeter o réu a um novo julgamento.

Referida circunstância decorre do fato de que ao juiz é defeso invadir a competência privativa do eg. Tribunal do Júri, cuja soberania advém de assento constitucional. Assim, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que o veredicto proferido pelo Conselho de Sentença se coloque, de fato, marcantemente divorciado de tudo aquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução e em plenário, ou seja, caracterize decisão teratológica, sem nenhuma sintonia com o conteúdo probatório, o que,
data vênia
, não se observa na hipótese em testilha, onde somente se optou por uma das possíveis soluções sustentadas durante toda a persecução criminal.

Efetivamente, o Conselho de Sentença vota segundo as suas próprias convicções, não estando vinculado às teses das partes, pelo que dispõe de plena liberdade para esposar o entendimento ditado por sua consciência, acerca das matérias de fato e de direito colocadas sob discussão, desde que, evidentemente, encontre suporte no acervo probatório.

A
prova da existência do crime de homicídio qualificado
restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 96316012 – págs. 22/23; Boletim de Ocorrência de ID 96316012 – págs. 58/60; Laudo Necroscópico de ID 96316012 – págs. 63/65; Relatório de Investigação de Local de Crime de ID 96316012 – págs. 66/72; Termos de Exibição e Apreensão de ID 96316012 – págs. 73/74; Relatório Policial de ID 96316012 – pág. 115; Certidão de Óbito de ID 96316012 – pág. 130; Laudo Pericial n.º 500.2.04.2019.009475-01 de ID 96316012 – págs. 206/2008 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

Quanto à
autoria delitiva
, muito embora
JULIANO TIDRE
,
LUCAS GONÇALVES DE LIMA
e
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
tenham apresentado versões que confirmem estarem no momento e no local do fato, abstendo-se, todavia, de serem os autores do homicídio, inclusive sob a vertente de que não se recordariam ao certo sobre o que realmente tenha ocorrido por estarem embriagados naquele dia, [Francisco dizendo que sequer saiu do carro, enquanto Juliano e Lucas assumindo apenas uma luta corporal desarmada com a vítima]; existem depoimentos testemunhais que tão suporte à tese acusatória de que os três apelantes abordaram a vítima e que um deles desferiu um golpe de faca nela, ceifando sua vida, com a participação de menor importância dos outros dois.

Daí desenvolver a tese de que a decisão proferida pelos jurados se baseou apenas em provas testemunhais, inexistindo provas cabais e concretas, de modo que, por isso, os apelantes deveriam ser submetidos a novo julgamento, não se coaduna inclusive com os documentos que atestam a materialidade [acima pormenorizados], os quais foram sim corroborados pelas declarações prestadas por testemunhas e informantes, tanto na fase extrajudicial como na primeira fase do júri e em sessão realizada em plenário.

Sobreleva registrar o depoimento em plenário [ID 96317469 ao ID 96317471], prestado pelo policial militar Alex Sander de Souza Vizentin, ao evidenciar que estava de serviço no dia do fato quando um rapaz chegou na companhia relatando que havia uma pessoa caída na avenida. Dirigiram-se para o local; acionaram a ambulância que detectou o óbito da vítima. Questionadas as pessoas que estavam no local relataram que de um carro preto desceram três indivíduos que iniciaram uma discussão com a vítima e em um momento foi desferido um golpe no Juliano. Após diligências, lograram localizar os apelantes, mesmo porque, foram as próprias pessoas que estavam presentes no local do crime que declinaram os nomes de Juliano e do Lucas, bem como de um terceiro, que apontarem ser um senhor.

Acrescentou que essas pessoas afirmaram ter sido o ora apelante Juliano quem matou o próprio primo, no caso, a vítima que possuía o mesmo nome. Naquela ocasião não encontraram nenhuma arma no local, nem em poder da vítima. Do local do crime foram primeiro na casa do Juliano e encontraram a esposa dele com as crianças, a qual disse que tinha meia hora que ele havia passado por lá; contado que matou o primo, bem como que empreendeu fugiu. Foi a própria esposa do apelante Juliano quem passou o endereço dos demais. Passaram na casa do Francisco e acharam a espingarda. Depois foram na residência do Lucas, o qual também não estava. Foram em sentido União do Sul e abordaram os três recorrentes, ainda no caminho, em um bar, ressaltando que no porta-luvas do carro encontraram uma faca de açougue.

O Laudo Necroscópico de ID 96316012 – págs. 63/65 atestou que a morte da vítima foi produzida por arma branca que atingiu a sua região torácica mamilar, ao que ainda se agrega o teor dos depoimentos da informante Angelica Aparecida Gramkow e das testemunhas Rosilaine Miranda da Silva; Thaliz Katren de Amorim Gonçalves; Juliomar Pinheiro de Almeida; Fernanda Rodrigues Antônio, Eridiane Miranda da Silva e Germerson Teixeira Alvesa.

Ou seja, com esses elementos de prova é que o Conselho de Sentença entendeu que os apelantes cometeram o crime de homicídio qualificado pelo
motivo fútil e mediante emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
Juliano Tidre
.

Relevante frisar que não cabe aos Tribunais censurar o juízo valorativo da prova feito pelos juízes leigos, que julgam com base na íntima convicção, mas apenas verificar se há nos autos elementos probatórios mínimos a sustentar a soberana decisão.

É justamente por\ isso que a cassação de veredicto popular manifestamente contrário à prova dos autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões extraída da prova, tal como ocorrera no caso em exame.

Em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento, no sentido de que, havendo duas versões amparadas pelo acervo probatório, deve ser respeitada e preservada a decisão tomada pelo Conselho de Sentença:

“[...] III -
A negativa de autoria não encontra amparo nos depoimentos prestados pelas testemunhas e foi acolhida pelos jurados, de modo que não se pode falar em dissociação entre as conclusões do Conselho de Sentença e as provas dos autos.
IV - Há provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do paciente pelo crime de homicídio qualificado.
Logo, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.
[...] Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no HC 665.919/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT], QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Grifei.

Nesse sentido também é o
Enunciado Orientativo n.º 13
aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, dispondo que “
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

In casu
, a cassação do julgamento, como pretendem os apelantes, é que implicaria em manifesta ofensa ao princípio constitucional da Soberania do Júri, pois, estar-se-ia subtraindo do Conselho de Sentença a independência e autonomia que lhe são asseguradas pela Carta Política de 1988.

Por fim, o MM. Juiz Presidente do Júri Popular fundamentou a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para estabelecer a
pena-base de todos os apelantes nos patamares mínimos legais de 12 (doze) anos de reclusão
, de modo que
carecem de interesse recursal nesse ponto.

Quanto às
atenuantes
, além de não especificadas, não se constatou a presença de quaisquer delas na hipótese.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
N
EGO

PROVIMENTO
ao apelo interposto conjuntamente por
JULIANO TIDRE, LUCAS GONÇALVES DE LIMA
e
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022